Tribunal: TJPA
Processo: 0804472-26.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804472-26.2023.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: NORFRIOS COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA, FERNANDO CARLOS OLIVEIRA MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão da ausência de juntada da cédula de crédito bancário em sua via original, conforme exigido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do feito executivo diante da não apresentação do título executivo em sua forma original, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, especialmente tratando-se de cédula de crédito bancário com natureza cambial e circulável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário, conforme arts. 26 e 28 da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título executivo extrajudicial, sendo dotada de características típicas dos títulos de crédito, como a cartularidade e a possibilidade de circulação.

4. A exigência da juntada da via original visa garantir a autenticidade da cártula e prevenir eventual duplicidade de cobrança, dado o potencial de circulação do título por endosso.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais reconhece que, em regra, é nula a execução instruída apenas com cópia do título circulável, salvo prova de que o título não circulou, o que não foi demonstrado no caso.

6. A parte exequente foi devidamente intimada a cumprir ordem de emenda à inicial e apresentou apenas cópia da cédula, sem justificativa plausível para a não apresentação do original, o que configura descumprimento do comando judicial.

7. Configurada a ausência de pressuposto processual essencial e diante da inércia da parte, é legítima a extinção do feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário, por sua natureza cambial e possibilidade de circulação, deve ser apresentada em sua via original para aparelhamento válido da ação de execução; 2. A não apresentação da cártula original, sem justificativa idônea, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito; 3. A exigência de apresentação do título original visa resguardar a segurança jurídica e prevenir a cobrança indevida em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, § 1º; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; STJ, Súmula 233.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.915.736/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.997.729/MG, j. 23.08.2022; TJ-RN, AC 0806225-23.2016.8.20.5106, Rel. Des. Amilcar Maia, j. 07.11.2021; TJ-DF, AC 0725219-04.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 26.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804472-26.2023.8.14.0006

APELANTE: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS sucessor de

ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:

NORFRIOS COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA e OUTRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS sucessor de ITAÚ UNIBANCO S/A em face da sentença (id. 17175082) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que
extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência de juntada da cédula de crédito bancário original
, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta em desfavor de NORFRIOS COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA e OUTRO.

Em sede de Apelação Cível (id. 26186360), a parte recorrente sustém a desnecessidade de juntada do título em original da cédula de crédito bancário. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

O cerne da demanda se restringe ao exame da legalidade da emenda e se houve descumprimento do comando judicial que determinou a apresentação do título executivo circulável em sua cártula original.

Depreende-se dos autos que o negócio jurídico firmado entre as partes deu-se através de Cédula de Crédito Bancário (id. 17175067).

A recorrente pugna pela reforma da sentença por entender que NÃO há a necessidade de apresentação da cédula de crédito original entabulada entre as partes.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. SÚMULA 98/STJ. 1. Embargos à execução. 2. Embargos à execução opostos em 29/04/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 01/02/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, além de discutir o cabimento da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de cedula de produto rural financeira. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. Por ser a cedula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, I, da Lei 8.929/94, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou. 7. Ressalva-se, após sugestão do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva em sua declaração de voto, que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CPRs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CPR original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 8. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1915736 MG 2021/0008128-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI. 1. Recurso especial interposto em 16/3/2021 e concluso ao gabinete em 30/5/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução. 3. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou. 6. Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.(STJ - REsp: 1997729 MG 2021/0390324-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Corroborando com tal entendimento, colaciono julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA NÃO JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 08062252320168205106, Relator: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 07/11/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. (i) A apresentação da via original de título executivo é indispensável para a instauração da ação de execução com vistas a evitar o ajuizamento de diversas ações pautadas no mesmo título de crédito. Entretanto, dispensa-se a apresentação da via original quando, por sua natureza, o título não for dotado de circulabilidade ou restar comprovado que não circulou. (ii) A Cédula de Crédito Bancário é dotada de circulabilidade, eis que passível de circulação por endosso, nos termos do artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/04. (iii) No caso concreto, inexistindo provas de que a cédula de crédito bancário não circulou, mostra-se impertinente dispensar o exequente da juntada da via original do título executivo. (TJ-MG - AI: 13448808120228130000, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 21/09/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. DIGITALIZAÇÃO E JUNTADA DO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ação de execução de título extrajudicial, em que se discute a necessidade de juntada da digitalização do original da Cédula de Crédito Bancário que rege a relação firmada entre as partes. 2 - O § 1º do artigo 29 da Lei n.º 10.931/2004 prevê que o título, objeto da execução, se transmite por endosso, razão pela qual mister se faz exigir-se demonstração de que o exequente se encontra na posse da cártula a fim de promover sua execução. 3 - A Ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4 - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07252190420208070001 1634073, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Faz-se necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancária, não somente para atestar sua autenticidade, mas também porque, por se tratar de título que representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, pode ser transmitida facilmente via endosso, conforme art. 29, § 1º da Lei 10.931/2004. 2. A petição inicial da ação de execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial original, conforme determina o art. 798, inc. I, a, do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-RR - AC: 08009858820228230020, Relator: ERICK LINHARES, Data de Julgamento: 12/05/2023, Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023)

Desta forma, descumprido o comando judicial mostra-se escorreita a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o indeferimento petição inicial e a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (
AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022
).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025